Tribunal: TJSP
Processo: 2206099-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedades em que apresentada reconvenção pelo réu, pugnando pela dissolução total. Ação principal julgada improcedente; reconvenção procedente, decretada a postulada dissolução total. Fase de liquidação. Decisão que intimou os sócios a informar se realizarão o adimplemento do passivo social, ressalvando a possibilidade de autofalência das sociedades em liquidação.

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedades em que apresentada reconvenção pelo réu, pugnando pela dissolução total. Ação principal julgada improcedente; reconvenção procedente, decretada a postulada dissolução total. Fase de liquidação. Decisão que intimou os sócios a informar se realizarão o adimplemento do passivo social, ressalvando a possibilidade de autofalência das sociedades em liquidação. Agravo de instrumento dos sócios pela impossibilidade de requerimento dessa ordem pela liquidante, enquanto existirem bens das sociedades. Outras alegações recursais pontuais, em temas de gestão da liquidação.

Defesa dos interesses da sociedade em demandas trabalhistas. Poderes do liquidante para contratar o que for essencial à preservação dos bens das empresas liquidandas, na forma do art. 1.105 do Código Civil. Isto engloba a contratação de advogados. Doutrina de ALFREDO DE ASSIS GONÇALVES NETO.

Dever, em tese, de a liquidante confessar a falência das sociedades, se não houver ativo suficiente para o pagamento das dívidas ou em sendo os bens existentes de baixo valor. Inteligência do 1.103, VII, do Código Civil. De todo o modo, eventual decreto de quebra estará sujeito a recurso, ocasião em que os agravantes terão, em tese, a oportunidade de trazerem seus argumentos para exame desta segunda instância.

Documentos das sociedades requeridos pelos sócios. Cumpre à liquidante prestar contas de sua atuação, devendo exibir documentação pleiteada pelos agravantes. Interpretação dos arts. 1.020 e 1.021 do Código Civil.

Decisão parcialmente reformada. Agravo de instrumento parcialmente provido.